Tribunal: STF
Processo: RE 1395904
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA ATIVIDADE DO SEGURO SOCIAL (GDASS). PARIDADE. LEIS Nº 10.855, DE 2004, E Nº 13.324, DE 2016. PERCENTUAL EQUIVALENTE A, NO MÍNIMO, 70 PONTOS. CARÁTER GENÉRICO RECONHECIDO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE. SERVIDORES INATIVOS. EXTENSÃO. 



    1. Ao julgar o RE nº 590260 - Tema nº 139, o Supremo Tribunal Federal entendeu que os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005. 



    2. As gratificações deverão ser pagas indistintamente para ativos e inativos até que haja homologação do resultado de avaliações, quando se configura o caráter de pro labore faciendo, sendo devida apenas aos servidores que desempenharam efetivamente as atividades. 



    3. Em julgamento ocorrido em 03/10/2019, o Plenário do STF rejeitou os embargos de declaração opostos contra a decisão que aprovou a tese constante do Tema 810, não modulando os efeitos da decisão anteriormente proferida e consignando que o IPCA-E.” (e-doc. 89, p. 1).



    2. Aos embargos de declaração opostos foi negado provimento (e-doc. 104).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, o recorrente afirma violados os arts. 2º, 5º, caput, e 40, §§ 4º e 8º, da Constituição da República. 



    4. Alega que “a discussão CENTRAL está fixada acerca da presença de paridade de vencimentos entre servidores ativos e inativos em relação a GDASS, que já teve o seu primeiro ciclo avaliativo concluído e homologado em 2008, frente a alteração introduzida no art. 11, § 1º, da Lei 10.855/2004 pela Lei nº 13.324/2016” (e-doc. 111, p. 4).



    5. Argumenta que “a GDASS paga aos inativos só poderia ser considerada de forma paritária entre servidores ativos e inativos até a homologação do primeiro ciclo avaliativo, não havendo mais se falar em paridade a partir de então, o que afronta aos ditames constitucionais que regulam tal gratificação de desempenho, quais sejam, os artigos 5º e 40, da Constituição Federal, conforme será a seguir demonstrado” (e-doc. 111, p. 5).



    6. Sustenta que “é aplicável ao caso o tema 983 do STF, que aponta que nada é devido em favor dos substituídos da parte autora, conforme apurado pelo juízo de 1º grau, dado que o primeiro ciclo avaliativo da GDASS já restou homologado em 2009, cessando neste mesmo momento qualquer paridade remuneratória relativo a gratificação de desempenho, sendo que a modificação no percentual devido aos servidores ativos, ocorrida através da Lei nº 13.324/2016 não tem o condão de retornar ao status anterior de paridade remuneratória entre servidores ativos e inativos” (e-doc. 111, p. 7).



    É o relatório.



    Decido.



    7. O recurso não merece prosperar.



    8. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “O Supremo Tribunal Federal tem apontado no sentido de que a incorporação das gratificações de natureza propter laborem aos proventos de aposentadoria e às pensões, após a homologação do primeiro ciclo de avaliação de desempenho respectivo, em valores distintos daqueles pagos aos servidores em atividade, não afronta à garantia da integralidade. 



    Na mesma linha, transcrevo o seguinte aresto de entendimento desta Corte: (...)



    Ainda quanto ao termo final, o STF fixou entendimento de que o pagamento da gratificação ocorre enquanto houver caráter de generalidade. Quando houver a homologação dos resultados das avaliações, individualizando-se os casos, inicia-se o pagamento diferenciado, sem que isso signifique ofensa ao princípio da irredutibilidade de remuneração. 



    Segue a ementa do ARE 1052570 paradigma do Tema STF nº 983: (...)



    No caso dos autos, deve ser reconhecido o direito da parte autora de receber a GDASS, nos mesmos patamares dos servidores ativos, enquanto mantido o caráter geral da gratificação, que finda quando homologados os resultados das avaliações do primeiro ciclo avaliativo, o que se verifica com a publicação da Portaria correspondente.



(...)



    Objetivamente, no presente debate, em não havendo prova sobre o ciclo de avaliação dos servidores, há direito à percepção das gratificações, as quais retroagem a 01/08/15, conforme pedido expresso na apelação. 



    No caso dos autos, considerando-se que a parte autora foi aposentada em fev/2000, ou seja, com direito à paridade de proventos (evento 1 - out6), faz jus ao pagamento da GDASS no mesmo patamar repassado aos ativos (70 pontos), desde o início dos efeitos da Lei nº 13.324/2016, ou seja, desde 01/08/2015, nos termos do art. 98 da referida lei.” (e-doc. 90, p. 2-4).



    9. Nesse liame, para aferir qualquer divergência quanto ao acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos à baila no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência, Leis nº 10.855, de 2004, e nº 13.324, de 2016, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    10. Nesse sentido são os seguintes precedentes:



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DO SEGURO SOCIAL – GDASS. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS. ART. 11, § 1º, DA LEI Nº 10.855/2004. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI Nº 13.324/2016. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS REJEITADOS.”



    (RE nº 1.428.374-AgR-ED/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 25/09/2023, p. 02/10/2023).



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DA SEGURIDADE SOCIAL – GDASS. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. REAPRECIAÇÃO DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF.”



    (ARE nº 1.439.927-AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 02/10/2023, p. 09/10/2023).



    “EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. Administrativo. Servidor público. Gratificação de Desempenho da Atividade do Seguro Social (GDASS). Natureza da vantagem. Incorporação aos proventos. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional e das provas dos autos. Impossibilidade. Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alegam violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. O exame da controvérsia acerca do caráter geral de determinada gratificação não prescinde do reexame da legislação infraconstitucional pertinente e da reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que foge do campo do apelo extremo. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (RE nº 1.425.684-AgR/ES, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 05/06/2023, p. 04/07/2023).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROVENTOS. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA ATIVIDADE DO SEGURO SOCIAL – GDASS. PARIDADE. LEI 13.324/2016. PERCENTUAL EQUIVALENTE A NO MÍNIMO DE 70 PONTOS. CARÁTER GENÉRICO RECONHECIDO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. TEMAS 983 E 1082. AUSÊNCIA DE DESRESPEITO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Para divergir, na hipótese, do entendimento do Tribunal a quo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis n.º 10.855/2004 e 13.324/2016), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da jurisprudência do STF e tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Precedentes. 2. Não há, portanto, que se falar em desrespeito aos Temas 983 e 1082 da repercussão geral. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.”



    (RE nº 1.408.073-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/02/2023, p. 06/03/2023).



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    13. Do quanto exposto e apreciado, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 90, p. 5), majoro seu valor monetário em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator